Tribunal: TJBA
Processo: 0097312-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097312-75.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO SALES DE ANDRADE Advogado(s): MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 984 DO STF. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. CONCESSÃO DE REAJUSTES DIFERENCIADOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO ART. 37, INC. X, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. Trata-se de Apelação Cível interposta por Reginaldo Sales De Andrade, tendo como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO nos termos do voto da Relatora.